Tribunal: STF
Processo: AI 461978
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.